Tribunal: TJMT
Processo: 1013476-47.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013476-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RAMOS MORENO - CPF: 057.681.671-02 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA RAMOS MORENO - CPF: 057.681.671-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), G. W. R. O. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR – CRIANÇA PORTADORA DE INTOLERÂNCIA À PROTEÍNA DO LEITE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM PARTE PARA REDUZIR A QUANTIDADE DO PRODUTO FORNECIDO – ARGUMENTOS PARA A REFORMA INSUBSISTENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não nas listas do SUS ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

O Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, “
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”,
não se apresentando tal medida como imposição aos magistrados para a análise do pedido de liminar relativo à saúde.

Ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, dada a urgência e necessidade do suplemento alimentar buscado nos autos, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá

contra
a decisão desta relatora que concedeu parcial efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013476-47.2019.8.11.0000, manejado com vistas a obter a reforma da interlocutória que, em ação de obrigação de fazer proposta por Gustavo Wesley Ramos de Oliveira, representado por sua genitora, deferiu liminar determinando ao agravante e ao Estado de Mato Grosso a disponibilização do suplemento alimentar Neocate LCP, sob pena de bloqueio de verbas públicas para aquisição via particular
(Id.
15183993
).

Nas razões, o agravante sustenta, em linhas gerais,
que não foi demonstrado o estado de desnutrição grave do recorrido, não havendo razões médicas a respaldar o pedido, sobremodo porque a genitora se encontra em licença maternidade e nada há nos autos quanto à impossibilidade de realizar o aleitamento materno.

Defende a ausência de avaliação do feito pelo NAT, sendo impossível verificar a real necessidade do suplemento requerido ou a situação de urgência/emergência a justificar a liminar na instância de piso.

Ao final, assenta a impossibilidade de escolha da marca do suplemento alimentar e a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo seu fornecimento, por não estar padronizado na rede municipal, e requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo colegiado, reconhecendo-se a procedência do agravo de instrumento. (ID 16315994)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 23657482).

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pela
rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 28412985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado,
trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá

contra
a decisão desta relatora que concedeu parcial efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013476-47.2019.8.11.0000, manejado com vistas a obter a reforma da interlocutória que, em ação de obrigação de fazer proposta por Gustavo Wesley Ramos de Oliveira, representado por sua genitora, deferiu liminar determinando ao agravante e ao Estado de Mato Grosso a disponibilização do suplemento alimentar Neocate LCP, sob pena de bloqueio de verbas públicas para aquisição via particular
(Id.
15183993
).

Por ocasião da prolação da decisão ora agravada, entendi presentes os pressupostos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo, nos seguintes moldes:

“Por tempestivo e próprio recebo o recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ na forma do artigo 1.015, inciso I c/c artigo 1.017, ambos do CPC.

Com esteio nos pressupostos contidos nos artigos 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, o relator poderá conceder o efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão se restar comprovado que da imediata produção de seus efeitos haverá risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), in verbis:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal,
comunicando ao juiz sua decisão;

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
.”

Pleiteia a liminar para atribuição do efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de inexistir razões médicas quanto ao eventual estado de desnutrição do infante a caracterizar a urgência e emergência do pedido, e a possibilidade de se valer do aleitamento materno, estando a genitora inclusive em gozo de licença maternidade.

No caso dos autos, verifica-se que a criança foi diagnosticada com intolerância a proteína do leite (CID10 E 73.9) e possuindo diarreia crônica, razão pela qual, necessita fazer uso do Suplemento Alimentar NEOCATE LCP. (ID14779478 – pág. 10)

A genitora buscou ajudo no SUS, contudo, teve seu pedido indeferido, sob o argumento de que o suplemento alimentar não é contemplado no elenco do componente básico de assistência farmacêutica e não está incluso no rol de medicamento indispensável a saúde básica. (ID14779478 – pág. 11/15)

Analisando a situação concreta, a gravidade da patologia do paciente, verifica-se que a decisão agravada acertou em determinar a disponibilização do leite, entretanto, a priori, entendo que a recomendação médica não ficou bem clara nos autos, uma vez que a quantidade do produto a ser fornecida deve balizar-se por prescrição médica/nutricional, o que, ao que tudo indica, não foi observado pela parte agravada.

Outrossim, constata-se que a dispensação do insumo postulado não pode aguardar o julgamento final da presente demanda, sob pena de perigo de dano irreversível ou de difícil reparação, pois o agravado necessita do seu fornecimento, uma vez que seu quadro clínico é crônico.

Ademais, comprovado que o agravado necessita receber o insumo pleiteado e que, ao que tudo indica, sua família não tem condições econômicas para a sua aquisição, deve prevalecer o direito constitucional à saúde.

Dessa feita, a princípio, verifico que o pedido deve ser acolhido parcialmente para determinar a redução da quantidade a ser utilizada pelo bebê, com base na “tabela 6” do relatório de recomendação n.º345/2018 da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sus), que prevê 10 latas (400 gr)/mês de fórmula nutricional necessário para a faixa etária de crianças com seis meses de idade portadora de APLV (alergia à proteína do leite de vaca.) (
http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Recomendacao/Relatorio_Formulasnutricionais_APLV.pdf
)

3. Diante do exposto,
defiro parcialmente
o pedido, para determinar que seja fornecido 10 (dez) de latas (400g)/mês do SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE LCP, para a criança G. W. R. O”
.
(Id.
15183993
).

A meu ver essa decisão não merece qualquer censura.

Primeiro, porque nela foi reconhecida a necessidade do fornecimento do suplemento alimentar com base em prescrição de médico que atende pelo Sistema Único de Saúde e que, certamente, detém conhecimento técnico para aferir a patologia da criança e a sua necessidade de fazer uso do produto em questão, independentemente de ser possível, ou não, o aleitamento materno.

Segundo, porque, também com base no laudo médico e na idade da criança, restou demonstrada na decisão ora recorrida a existência de possível dano grave à sua saúde e crescimento em decorrência do não fornecimento do insumo alimentar, haja vista tratar-se de infante comprovadamente portadora de intolerância à proteína do leite.

Nesse contexto, também não há como prevalecer, sobretudo nesta fase processual de cognição limitada, a alegação do recorrente de que
que a responsabilidade pelo fornecimento de serviços de médica e alta complexidade é do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, conforme entendimento esposado pelo
Supremo Tribunal Federal no RE n. 855.178/SE (Tema 793) e em reiterados julgados do Superior Tribunal, citando-se, por todos, o seguinte:

“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo,
a priori
, resta evidenciada a responsabilidade do agravante ao fornecimento do exame pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever constitucional.

Igualmente, não há como acolher, ao menos nesta fase processual, a alegação do agravante de que não pode fornecer o suplemento alimentar prescrito pelo médico, por não ser padronizado na rede municipal, não constando dos protocolos e diretrizes terapêuticas estabelecidas pelos órgãos oficiais, bem como de que é impossível a escolha de marca específica.

Ocorre que, comprovada a real necessidade do uso do suplemento alimentar para o tratamento do autor, deve ele ser fornecido pelo poder público nos moldes da prescrição médica, pois se presume que o produto (fórmula e não marca) indicado pelo profissional de saúde seja o que melhor atende às suas necessidades, independentemente de constar ou não dos protocolos e diretrizes municipais, visto que tais atos normativos que não podem mitigar o direito constitucional à saúde, sobremodo em se tratando de criança, a qual é assegurada proteção e prioridade absoluta pela Carta Magna e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

De igual modo, tampouco merece prosperar a alegação de que a decisão de piso deve ter seus efeitos suspensos pois não precedida de remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico para averiguar a real necessidade do insumo pleiteado, pois, como é cediço, o Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece apenas uma recomendação de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, Ou seja, tal medida
não se apresenta como imposição aos magistrados
, para a análise do pedido de liminar relativo à saúde.

Por derradeiro, ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu o efeito ativo (suspensivo) ao agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020